Tribunal: TJBA
Processo: 8147587-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147587-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARIANE SILVA DA COSTA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos apontando omissão quanto à majoração recursal dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve omissão no julgado.

III. Razões de decidir

3.
Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal não é cabível, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 129).

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147587-71.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante ARIANE SILVA DA COSTA e como embargada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

JR19